Tribunal: STF
Processo: RE 415974
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. CONVALIDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO EM EVENTUAL DESACORDO COM O ART. 37, INC. XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.